Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. PRESCINDÍVEL. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.